Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ATO PRATICADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A inobservância do comando do art. 272, § 2o, do CPC acarreta a preclusão da arguição de nulidade de intimação, impedindo a reabertura do prazo para a prática do ato exigido em decorrência da intimação viciada. Se o ato, de todo modo, é praticado dentro do prazo legal, a consequência é a falta de efetivo prejuízo que justifique a nulidade processual, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.

2. Na situação em exame, não se aplica a preclusão consumativa, seja porque a arguição de nulidade processual por simples petição nos autos não é recurso, seja porque não houve aditamento do ato, praticado no prazo legal, em decorrência da intimação.

3. Ao conhecer apenas parcialmente da impugnação à penhora, a decisão atacada incorreu em erro de procedimento, violando o devido processo legal.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.